Tribunal: TJMT
Processo: 1053410-73.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053410-73.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento às apelações das partes, mantendo sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixados em R$ 11.550,00, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios
.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em decisão
extra petita
, omissões, contradições ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a ensejar a modificação do julgado, especialmente quanto à análise das cláusulas contratuais de remuneração e à proporcionalidade dos honorários arbitrados em razão da rescisão contratual.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já analisada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

4. O acórdão embargado analisou fundamentadamente as questões relativas à fixação dos honorários, à condição suspensiva do contrato, aos termos de quitação e à proporcionalidade da condenação, alinhando-se à jurisprudência do STJ sobre o direito do advogado à remuneração proporcional quando há rescisão do mandato antes do término da prestação de serviço.

5. Inexiste julgamento
extra petita
ou negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o acórdão enfrentou de modo suficiente e fundamentado todos os pontos necessários à resolução da controvérsia.

6. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo vícios sanáveis por embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito já decidido, devendo se limitar
aos
vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. É legítima a fixação de honorários proporcionais ao trabalho realizado pelo advogado, quando há rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios antes do término do processo, afastando-se a tese de julgamento extra petita se a decisão observa os limites do pedido e do contrato celebrado.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC,
arts
. 489, § 1o, IV, 1.022 e 1.023; Lei 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP;
AgInt
no
AREsp
n. 2.175.102/MT;
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS;
AREsp
n. 2.595.324/MT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos
pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, por unanimidade,
negou
provimento
ao
s
recurso
s
de apelação interposto
s
pel
as partes, mantendo a sentença
que
condenou o Embargante
ao pagamento de R$ 11.550,00 em razão da atuação nos processos n. 0000092-93.2017.8.10.0109 e 0000201-40.2013.8.11.0006, proferida pela Dra.
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro, nos autosdaAção de Arbitramento de Honorários Advocatíciosn.1053410-73.2025.8.11.0041

(ID.
330411894
).

O Embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em nulidade por decisão
extra petita
, ao conceder o arbitramento de honorários fora dos limites contratuais estabelecidos, extrapolando os pedidos originalmente feitos e violando os limites da lide
(ID.
333184398
)
.

Além disso, sustenta que a decisão apresentou obscuridade e omissões, uma vez que não explicitou a correta aplicação do princípio
pacta sunt servanda
, nem esclareceu as cláusulas contratuais que tratam da remuneração por êxito, sustentando que o acórdão deveria ter analisado mais detalhadamente a condição suspensiva prevista para o pagamento de honorários, ponto crucial do contrato firmado entre as partes.

Aponta também a existência de erro material, argumentando que o acórdão desconsiderou os Termos de Quitação assinados entre as partes, que, segundo ele, comprovariam a quitação integral pelos serviços prestados até a rescisão contratual, documentos estes que foram ignorados de maneira indevida, o que configura erro que deve ser corrigido.

Por fim, o alega contradição quanto à distribuição do ônus sucumbencial e à fixação dos honorários, afirmando que os valores arbitrados foram desproporcionais em relação ao trabalho efetivamente realizado, carecendo a fundamentação de justificativa adequada, o que teria gerado um desequilíbrio na condenação.

A parte Embargad
a
apresentou contrarrazões em ID.
335110363
,
sustentando os embargos de declaração interpostos são protelatórios e repetem argumentos já refutados, uma vez que o acórdão não apresenta nulidade, omissão, contradição ou erro material, e que as alegações do
BANCO
visam apenas reabrir a discussão da matéri
a.

Ao final, requer a
juntada do inteiro teor d
o

acordao
do STJ
mencionado pelo Embargante (
AgInt
no
AREsp
n. 1720988
/
MS
)
, para demonstrar que o
BANCO
pretende induzir ao erro esta Corte,
utilizando-se de uma ementa eivada de erro material
, uma vez que, na verdade, a

referida jurisprudência está em consonância com o
entendimento esposado
por este Sodalício, pugnando pela
rejeição dos
aclaratórios
.

R
ecurso tempestivo

(ID.
334092878
)
e
isento de preparo (art. 1.023, in fine, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o

BANCO BRADESCO

pretende
o
acolhi
mento d
os presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja reconhecida a nulidade por decisão
extra petita
, além de corrigidas supostas omissões, contradições e erro material relacionados à quitação dos honorários e à condição suspensiva do contrato em questão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste
na hipótese
qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL PARA A HIPÓTESE. ARBITRAMENTO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADEQUADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços
advocatícios entre o Escritório Galera Mari e o Banco Bradesco S/A, fixando a verba em R$ 11.550,00 e honorários sucumbenciais de 20%.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve decisão extra petita na sentença que deferiu arbitramento judicial dos honorários advocatícios; (
ii
) saber se é cabível o arbitramento judicial de honorários na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços com cláusula “ad
exitum
” e existência de termos de quitação genéricos; (
iii
) saber se o valor fixado pela sentença atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade exigidos pelos
arts
. 22, §2o, da L. 8.906/1994, e 85, §8o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não se configura decisão extra petita, pois a pretensão inicial sempre foi pelo arbitramento judicial de honorários com base no art. 22, §2o, da L. 8.906/1994, sendo o julgamento compatível com a causa de pedir.

4. É cabível a ação de arbitramento de honorários na hipótese de rescisão unilateral do contrato sem previsão específica para tal evento, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

5. A existência de termos de quitação genéricos, sem vinculação aos processos objeto da demanda, não afasta o direito do advogado ao recebimento proporcional pelos serviços prestados até a revogação do mandato.

6. A ausência de êxito nos processos não impede a fixação da verba honorária, uma vez que a obrigação do advogado é de meio, e não de resultado, sendo o trabalho realizado fonte de vantagens indiretas à contratante, inclusive fiscais.

7. Não sendo mensurável o proveito econômico, aplica-se o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, §8o e §8o-A, do CPC.

8. O valor fixado na sentença reflete adequadamente a extensão, complexidade e diligências empreendidas pelo escritório nos dois processos analisados, não comportando majoração ou redução.

9. Os honorários sucumbenciais fixados em 20% mostram-se adequados à causa, sendo indevida a fixação de honorários recursais, por já estar atingido o teto legal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos de Apelação desprovidos. Tese de julgamento: “1. É cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando ausente estipulação contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços. 2. A quitação genérica não afasta o direito do advogado à contraprestação pelos serviços efetivamente realizados. 3. Inexistente proveito econômico mensurável, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme critérios do art. 85, §2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: L. 8.906/1994, art. 22, §2o; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 6o, 8o, 8o-A, 11 e 20; CC, art. 320. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.000.701/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 30.08.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 15.08.2022; TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.06.2024.

(
TJMT.
N.U 1053410-73.2025.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 21/11/2025
)

Pois bem
.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2
.
175
.
102/MT).

No caso versando, contudo, o Embargante
embasa seu recurso nos seguintes tópicos
“
I. NULIDADE
-
OCORRÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA; II. 1.
-
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À CONDIÇÃO SUSPENSIVA PARA RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTES À RECUPERAÇÃO FINAL; II.2.
-
OMISSÃO QUANTO ÀS PROVAS DOS AUTOS
-
TERMOS DE QUITAÇÃO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS; II.4. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
-
ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL DA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
PRESTADOS E BENEFÍCIO FINANCEIRO; II.5 - OMISSÃO
-
AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO NAS AÇÕES DE EXECUÇÃO E SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS PELO EMBARGADO; II. 6.
-
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS COM APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL QUE O VEDA
-
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
-
EMBASAMENTO EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E CONTRADIÇÃO; II.7 - ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO QUANTUM ARBITRADO E ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO; II. 8.
-
ERRO MATERIAL E OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL NESTA AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS; II.9 - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, PROBIDADE E BOA-FÉ CONTRATUAL; III. DECISÃO PROVENIENTE DA 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-
CASO

IDÊNTICO
-
EFETIVA ANÁLISE DOCUMENTAL E FÁTICA
-
PROC. 1025687-84.2022.8.11.0041
”
, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO
CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023,
DJe

24/08/2023) (
g.n
.)

Sem razão, contudo,
o
Embargante, na medida em que

o
a
córdão cuidou de abordar
detalhadamente as
quest
ões trazidas em ambos os recursos de apelação interpostos, com base em farta jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do próprio precedente citado pelo
BANCO BRADESCO
em suas razões (
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS).

Isso porque, tal entendimento, ao contrário do que quer fazer crer o Embargante, também está alinhado com o que restou decidido por esta colenda Câmara Privada no acórdão embargado, no sentido de que
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido
aresto
,
omitida pelo Embargante
, que assim dispõe:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n.
1.720.988
/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13/12/2021,
DJe
15/12/2021) (
g.n
.)

Não bastasse isso, também constou do Acórdão embargado
outros
julgados
do Superior Tribunal de Justiça corroborando este entendimento
, conforme se vê do seguinte trecho em destaque:

“(...) 4.
O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários,
quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT).

(...)

6. De acordo com a jurisprudência do STJ, “
tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG).” (ID.
228177722
)

No mesmo sentido, confira-se recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024) (
g.n
.)

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes
e
mbargos de
d
eclaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que
o

BANCO
e
mbargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira,
6a
Turma.

DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contr
ário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel
.
Min. Gurgel de Faria,
1a Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a

Turma, j. 19/09/2022,
DJe

21/09/2022) (
g.n
.)

A propósito, em recurso recente, inclusive, envolvendo as mesmas partes ora litigantes, decidiu o STJ:

“AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA
.
NÃO OCORRÊNCIA
. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO OU RENÚNCIA ANTES DO TÉRMINO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
CABIMENTO
. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. Precedentes. 3.
Rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. 4. Não se aplica o Tema no 1.076/STJ ao caso porque há distinção entre a tese do recurso e aquela firmada no referido precedente, já que o valor arbitrado pelo acórdão recorrido não teve como fundamento a sucumbência, mas a incidência do art. 22, § 2°, da Lei n. 8.906/1994. 5. O conhecimento das alegações recursais acerca do montante arbitrado a título de honorários advocatícios pelas instâncias ordinárias implicaria reexame de questões fático-probatórias presentes nos autos, providência inviável, conforme a Súmula no 7/STJ. 6. Agravo de
Galera Mari e Advogados Associados
conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa parte, negar provimento. Agravo do
Banco Bradesco
S.A. conhecido para negar provimento ao recurso especial.” (STJ.
AREsp
n. 2.595.324/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025) (
g.n
.)

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação
à
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria j
á julgada, obtendo a reforma da decisão colegiada
pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026